Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Natureza. Quantidade inexpressiva. Tráfico privilegiado. Regime semiaberto. Estabelecimento prisional compatível.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida com os acusados (5,78g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
2 – Embora primários os acusados, as diversas denúncias de populares sobre o constante tráfico de drogas na localidade, a atuação organizada dos agentes assumindo a traficância da região, bem como a existência de ações penais em curso contra eles, evidenciam que se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
3 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.
4 - Apelação provida em parte.